Tribunal: TJPA
Processo: 0801592-49.2023.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801592-49.2023.8.14.0010

RECORRENTE: MAICON MICHEL CARDOSO VAZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO MANIFESTA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Maicon Michel Cardoso Vaz contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio contra Adiel de Araújo Cabral. A defesa pleiteia a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa, sustentando a ocorrência de agressão injusta pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia ou se há prova incontroversa de excludente de ilicitude (legítima defesa) a justificar absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP), não se confundindo com juízo de mérito, cuja competência é exclusiva do Tribunal do Júri.

4.

A materialidade está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões causadas por objeto perfurocortante, compatíveis com a narrativa da vítima. Os depoimentos testemunhais e o próprio interrogatório do acusado revelam indícios de sua participação ativa nos fatos.

5.

A alegação de legítima defesa não se apresenta manifestamente comprovada, uma vez que os elementos colhidos na instrução revelam contradições entre a versão defensiva e os demais depoimentos. A análise profunda sobre a dinâmica dos fatos deve ser realizada pelo Conselho de Sentença.

6.

A absolvição sumária por excludente de ilicitude só é cabível quando esta se encontra plenamente demonstrada, o que não se verifica no caso, sendo vedado ao juízo sumariante afastar o prosseguimento da ação sem prova cabal da causa excludente.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a tese de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando sua ocorrência não for inequívoca, preservando-se o princípio do juiz natural e a soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado do mérito ou da veracidade das versões defensivas.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver manifestamente comprovada, o que não se verifica diante de contradições ou dúvidas relevantes no conjunto probatório.

3.

Cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o exame das teses defensivas relacionadas à legítima defesa e demais circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2020, DJe 21.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAICON MICHEL CARDOSO VAZ, irresignado com a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que o pronunciou como incurso no
art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal
(ID 20724329).

A denúncia foi recebida em 03/08/2023 (ID 20724278).

O acusado foi citado e apresentou resposta escrita à acusação em 21/11/2023 (ID 20724288). Realizada a audiência de instrução em 06/06/2024, foram colhidos depoimentos das testemunhas e interrogado o acusado, conforme ata e mídias juntadas.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela pronúncia nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição sumária, sustentando legítima defesa.

Sobreveio sentença de pronúncia (ID 20724329).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso (petição ID 20724343), reiterando a tese de absolvição sumária por legítima defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 20724346), defendendo a manutenção da pronúncia.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo não provimento do recurso (parecer ID 23190263).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II – DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Nesta toada, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso concreto, verifica-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 94839950), que confirma as lesões cortantes sofridas pela vítima Adiel de Araújo Cabral, compatíveis com golpes de objeto perfurocortante, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, que descrevem a dinâmica dos fatos e a existência do confronto físico entre vítima e acusado.

No que tange aos indícios de autoria, o conjunto probatório revela elementos suficientes a apontar o recorrente, em tese, como autor dos golpes de terçado desferidos contra a vítima. O próprio acusado, em interrogatório, admitiu ter efetuado os golpes, ainda que sustentando ter agido em legítima defesa, versão que, contudo, encontra contradições e não é corroborada de forma inequívoca pelas demais provas. As testemunhas, especialmente Emerson da Silva Souza e as demais ouvidas em juízo, relataram ter visto a vítima e o acusado envolvidos na altercação, confirmando a presença do réu no local e que o mesmo teria praticado a agressão. Tais elementos, analisados em conjunto e à luz do art. 413 do CPP, demonstram a presença de lastro mínimo necessário ao juízo de admissibilidade, justificando a manutenção da pronúncia.

Ademais, a alegação da Defesa postulando a absolvição sumária do recorrente, com fundamento na alegada legítima defesa (
art. 25 do CPB
), afirmando que o réu teria reagido a injusta agressão da vítima, não encontra amparo suficiente nos elementos dos autos para ensejar a absolvição sumária prevista no
art. 415, IV, do CPPB
.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que a absolvição sumária só se justifica quando a excludente de ilicitude é manifesta, ou seja, quando as provas são claras e incontroversas quanto à legítima defesa.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. SURPRESA. ATAQUE DE INOPINO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o art. 397 do Código de Processo Penal autorize a absolvição sumária do réu, tal decisão somente poderá ser adotada ante a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no referido artigo. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las. 2.
Para se reconhecer que o agravante haveria agido em legítima defesa, seria necessário acurado reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n . 7 do STJ. 3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos. Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1420950 PB 2018/0336620-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)

No caso, embora haja depoimentos que apontem desentendimentos entre os envolvidos, tais elementos não comprovam de forma inequívoca a ocorrência dos requisitos da legítima defesa (agressão atual, injusta e uso moderado dos meios necessários).

Portanto, não há prova plena da excludente, razão pela qual deve o recorrente ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir, soberanamente, as questões fáticas relacionadas à autoria, materialidade e circunstâncias do delito.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025